Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-86.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (EMBARGADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (EMBARGADO), FABIO DE SOUZA RAMACCIOTTI - CPF: 094.211.248-20 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e determinou suspensão de cumprimento de sentença até trânsito em julgado de ação conexa que discute nulidade de título originário de aquisição de imóvel por se tratar de terras devolutas.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões e contradições quanto à interpretação do art. 499 do CPC, aos limites da coisa julgada, à duração razoável do processo, ao enriquecimento sem causa e à prejudicialidade externa.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a interpretação do art. 499 do CPC, fundamentando a impossibilidade definitiva da tutela específica para conversão em perdas e danos, em consonância com a doutrina especializada.

4. As alegações sobre coisa julgada e seus limites constituem inovação recursal inadmissível, porquanto não foram suscitadas no agravo de instrumento, configurando tentativa de introduzir tese jurídica nova em sede de embargos declaratórios.

5. O acórdão analisou expressamente a questão da longa tramitação da ação conexa e a necessidade de suspensão do feito, ponderando adequadamente os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, optando fundamentadamente pela prevalência da prejudicialidade externa.
6. Inexiste contradição quanto ao enriquecimento sem causa, porquanto o acórdão analisou o valor expressamente indicado pela própria embargante em suas manifestações processuais, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A alegação de solução intermediária quanto à prejudicialidade externa constitui inovação recursal e matéria preclusa, porquanto a embargante não recorreu da suspensão do feito, além de o art. 313, V, "a", do CPC determinar expressamente a suspensão quando reconhecida a prejudicialidade externa.

8. Os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, visando à rediscussão do mérito por via inadequada, sem apontar vícios efetivos no julgado.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Embargante condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de teses jurídicas não suscitadas no recurso principal, configurando inovação recursal inadmissível a alegação de matérias inéditas sob o pretexto de prequestionamento. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe impossibilidade definitiva de cumprimento da tutela específica, sendo prematura quando a impossibilidade depende do desfecho de ação conexa que discute a validade do título originário. 3. Reconhecida a prejudicialidade externa, a suspensão do processo é consequência legal expressa, vedando-se a prática de atos processuais durante a suspensão, ressalvados os urgentes para evitar dano irreparável. 4. Embargos de declaração com caráter manifestamente infringente e protelatório ensejam aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
313, V, "a"; 314; 499; 1.022; 1.026, §2o; CC/2002, arts. 166, II; 182.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED no 10473180820258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por
LUCIANA FERRAZ DE LIMA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

A embargante ajuizou ação de obrigação de fazer visando compelir
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
e
ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA
a outorgar escritura definitiva de imóvel rural adquirido mediante compromisso de compra e venda firmado em 15/06/1993. A ação foi julgada procedente em segundo grau, com trânsito em julgado em 06/12/2024.

No cumprimento de sentença, os executados alegaram impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de sentença proferida nos autos do processo no 0000974-54.1988.8.11.0041, que declarou a nulidade do título originário de aquisição do imóvel por se tratar de terras devolutas, cuja alienação com área superior a 3.000 hectares violou norma constitucional que exigia autorização senatorial.

O Juízo de origem reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão do feito. A embargante recorreu pleiteando a conversão da obrigação em perdas e danos. O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo a suspensão e indeferindo a conversão.

A embargante recorre e aponta as omissões e contradições, dentre as quais: 1.
Omissão quanto à interpretação do art. 499 do CPC
: alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que a conversão pode decorrer da mera vontade do credor, independentemente da impossibilidade absoluta da prestação; 2.
Omissão quanto aos limites da coisa julgada
: sustenta que o acórdão não analisou a relativização da coisa julgada e a incidência do art. 502 do CPC e art. 5o, XXXVI, da CF; 3.
Omissão quanto à duração razoável do processo
: afirma que o acórdão não enfrentou o impacto da suspensão indefinida à luz do art. 5o, LXXVIII, da CF; 4.
Contradição quanto ao enriquecimento sem causa
: alega que o acórdão antecipou juízo sobre quantum indenizatório ao mesmo tempo em que afirmou a impossibilidade de análise da conversão naquele momento; e 5.
Omissão quanto à prejudicialidade externa
: sustenta que o acórdão não analisou se a prejudicialidade impede toda e qualquer providência executiva.

Requer o conhecimento dos embargos, o saneamento dos vícios e, caso sanados, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Os embargados apresentaram manifestação pugnando pelo não provimento dos embargos e, como estes visam rediscutir o mérito, pela aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos por
LUCIANA FERRAZ DE LIMA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 499 DO CPC

A embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que a conversão da obrigação em perdas e danos pode decorrer da mera vontade do credor.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise do art. 499 do CPC (páginas 6 e 7), enfrentando expressamente a tese da embargante. O julgado consignou:

"
Embora a redação do dispositivo legal possa sugerir que o simples requerimento do autor seria suficiente para a conversão, a doutrina e a jurisprudência têm interpretado o dispositivo de forma mais restritiva, exigindo que a conversão seja justificada pela impossibilidade ou pela inadequação da tutela específica, ou, ainda, pela concordância do devedor
."

O acórdão citou expressamente a doutrina de
João Francisco Naves da Fonseca
, que esclarece:

"
Ao contrário do que a interpretação literal do texto normativo sugere, essa vontade não é absoluta a ponto de permitir ao credor optar pelas perdas e danos, independentemente de qualquer resistência do devedor à satisfação in natura da obrigação
."

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão, como fundamentou adequadamente a interpretação restritiva do art. 499 do CPC, em consonância com a melhor doutrina e jurisprudência.

O fato de a embargante discordar da conclusão não configura omissão. Como adverte
Nelson Nery Junior
, "
não há omissão quando o tribunal decide a questão, mas não no sentido pretendido pela parte
" (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., p. 2.284).

OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA COISA JULGADA

A embargante sustenta que o acórdão não analisou a relativização da coisa julgada e a incidência do art. 502 do CPC e art. 5o, XXXVI, da CF.

Quanto a essa matéria há inovação recursal inadmissível.

Compulsando as razões do agravo de instrumento (id. 341075353), constata-se que a embargante não invocou o art. 502 do CPC ou o art. 5o, XXXVI, da CF. Tais dispositivos aparecem pela primeira vez nos embargos de declaração.

Como bem observado pelos embargados, trata-se de nítida inovação recursal, vedada pela sistemática processual.

Nesse sentido se encontra na doutrina: "não é cabível a interposição de embargos de declaração com o fito de suscitar, pela primeira vez, determinada tese jurídica, a pretexto de prequestioná-la" (Manual de Direito Processual Civil, 18a ed., p. 1.358
-
Arruda Alvim).

No mesmo sentido,
Cândido Rangel Dinamarco
esclarece:

"Embargar um acórdão nessas mesmas circunstâncias seria acrescentar um novo fundamento ao recurso interposto ou às contrarrazões do recorrido. Em todas essas hipóteses estaria a parte cobrando do julgador o suprimento de uma omissão que não é deste, mas dela própria." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. 5, 2a ed., p. 392)

Ademais, ainda que se superasse a inovação recursal, não há coisa julgada sobre as matérias ora suscitadas (prejudicialidade externa, impossibilidade originária, nulidade do título). Como bem consignou o acórdão embargado, os executados não foram parte na ação que discute a nulidade do título originário, tomando ciência da questão apenas recentemente.

Como ensinam
Teresa Arruda Alvim Wambier
e
José Miguel Garcia Medina
, "
a coisa julgada pressupõe um juízo: onde falta esse juízo não se forma a coisa julgada
" (O Dogma da Coisa Julgada: hipóteses de relativização, p. 84).

Portanto, inexiste omissão a ser sanada.

OMISSÃO QUANTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

A embargante alega que o acórdão não enfrentou o impacto da suspensão indefinida à luz do art. 5o, LXXVIII, da CF.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da longa tramitação da ação conexa e a necessidade de suspensão do feito. Consignou:

"
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, neste momento, seria prematura e inadequada, porque a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ainda não está definitivamente assentada, dependendo do desfecho da ação conexa
."

E prosseguiu:

"
A suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos é medida adequada e necessária para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica
."

O acórdão ponderou adequadamente os princípios em conflito: de um lado, a duração razoável do processo; de outro, a segurança jurídica e a necessidade de evitar decisões contraditórias. Optou, fundamentadamente, pela prevalência da prejudicialidade externa.

A decisão está em consonância com o art. 313, V, "a", do CPC, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Trata-se de imposição legal, não de faculdade do julgador.

Ademais, a suspensão não é indefinida, mas limitada ao prazo de um ano ou até o trânsito em julgado da ação conexa, o que ocorrer primeiro, conforme expressamente determinado pela decisão de origem e mantido pelo acórdão embargado.

CONTRADIÇÃO QUANTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

A embargante alega que o acórdão antecipou juízo sobre quantum indenizatório ao mesmo tempo em que afirmou a impossibilidade de análise da conversão naquele momento.

O acórdão não antecipou juízo sobre o quantum indenizatório. Ao contrário, analisou o valor expressamente indicado pela própria embargante em suas manifestações processuais.

Como bem demonstrado pelos embargados, foi a embargante quem, no processo de origem (id. 207336131, pp. 22/23) e no agravo de instrumento (id. 341075353, p. 9), atribuiu às perdas e danos o valor de
R$ 8.261.875,00
, requerendo expressamente sua acolhida.

O acórdão apenas confrontou esse valor com o preço atualizado do compromisso de compra e venda (R$ 3.709,14), concluindo que a conversão nos moldes pretendidos implicaria enriquecimento sem causa desproporcional, representando locupletamento superior a 2.227 vezes o preço pago.

Portanto, não há contradição, mas análise lógica e coerente dos elementos trazidos pela própria embargante. Aliás, configura-se aqui evidente
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA

A embargante sustenta que o acórdão não analisou se a prejudicialidade impede toda e qualquer providência executiva ou se seria possível "solução intermediária".

Também quanto a esse tema, verifica-se a inovação recursal e preclusão.

Como bem observado pelos embargados, a embargante não recorreu da parte da decisão que determinou a suspensão do feito. O objeto do agravo de instrumento cingiu-se à conversão da obrigação em perdas e danos.

O próprio acórdão embargado consignou, na análise da preliminar de conhecimento (p. 5):

"Embora a agravante não tenha impugnado expressamente a suspensão do feito determinada pela decisão agravada, o objeto central do recurso é a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos."

Portanto, operou-se preclusão quanto à suspensão do feito, não havendo devolução da matéria a este Tribunal. A alegação de "solução intermediária" constitui inovação inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Ademais, a própria embargante não esclarece em que consistiria tal "solução intermediária", limitando-se a alegação genérica e desprovida de conteúdo jurídico.

De todo modo, reconhecida a prejudicialidade externa, a suspensão do processo é consequência legal expressa (art. 313, V, "a", do CPC). Durante a suspensão, o art. 314 do CPC veda a prática de qualquer ato processual, ressalvados os urgentes para evitar dano irreparável, hipótese não configurada no caso.

DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração não visam ao aperfeiçoamento formal do julgado, mas à rediscussão do mérito e à reforma da decisão. Trata-se de embargos com nítido caráter infringente, utilizados como sucedâneo recursal inadequado.

Este Tribunal já decidiu em caso análogo:

"
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial." (ED no 10473180820258110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/04/2026)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os embargados requereram a condenação da embargante por litigância de má-fé, especialmente em razão do comportamento contraditório quanto ao valor das perdas e danos e da tentativa de inovar em grau recursal.

Embora se reconheça o caráter manifestamente infringente dos embargos, não vislumbro, no caso concreto, dolo processual suficiente a caracterizar litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC. A embargante, ainda que de forma inadequada, busca a tutela de direito que entende legítimo.

Todavia, os embargos possuem inequívoco caráter protelatório, na medida em que visam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios efetivos no julgado. Aplicável, portanto, a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA

Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão embargado está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a melhor doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida excepcional, que pressupõe a impossibilidade definitiva de cumprimento da tutela específica. No caso, essa impossibilidade ainda não está assentada, dependendo do desfecho da ação conexa que tramita há décadas.

Ademais, caso confirmada a nulidade do título originário, a impossibilidade será
originária
, e não superveniente, acarretando a nulidade do compromisso de compra e venda e a recomposição das partes ao estado anterior (arts. 166, II, e 182 do CC/2002), e não a conversão em perdas e danos.

Como bem observou o acórdão embargado, a conversão em perdas e danos exige que o contrato seja válido e que a impossibilidade seja superveniente e imputável a conduta culposa do devedor, circunstâncias não verificadas no caso.

A prejudicialidade externa reconhecida impõe a suspensão do feito para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica, sendo prematura a conversão antes do desfecho definitivo da ação conexa.

Por fim, os embargos de declaração não apontam vícios efetivos no acórdão embargado. As alegadas omissões e contradições não se verificam. O julgado enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas ao Tribunal, fundamentando de forma clara, coerente e juridicamente adequada a manutenção da decisão de origem.

Os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, visando à rediscussão do mérito e à reforma da decisão por via inadequada.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Condeno a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026